Tribunal: TJDFT
Processo: 0738260-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738260-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA OLIVEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAYARA OLIVEIRA VASCONCELOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por BANCO VOTORANTIM S.A., pela qual excluída a multa do cálculo apresentado para cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “A parte executada apresentou impugnação aos valores, conforme ID 243010819. Verifico que a parte requerida não foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência, conforme demonstrado na imagem abaixo. ( ) Constato que o mandado expedido (ID 215913511) limitou-se a informar sobre a audiência, sem conter intimação específica acerca da decisão liminar. Dessa forma, não há que se falar em descumprimento por parte da requerida, pois, embora citada, não foi intimada da decisão de ID 215668825. Ressalto, ainda, que a baixa foi efetivada em 25/11/2024, antes mesmo de eventual intimação da referida decisão. Assim, a multa deverá ser excluída do cálculo apresentado para o cumprimento de sentença. Quanto à condenação fixada em sentença, a parte requerida juntou comprovantes de depósitos que totalizam o valor de R$ 6.215,23. Intime-se a parte autora para que informe se tal quantia satisfaz a obrigação. Caso entenda de forma diversa, deverá apresentar nova planilha de cálculo com a atualização do valor de R$ 5.000,00, conforme estabelecido na sentença. Prazo: 15 (quinze) dias.” – ID 246195004 dos autos n. 0745834-73.2024.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “Em face dos fatos narrados no processo, a decisão interlocutória que excluiu a multa do cálculo para cumprimento de sentença necessita urgente revisão, dado que a parte agravada foi devidamente intimada da decisão liminar, conforme evidenciado pelas ações tomadas durante o curso processual. Destaca-se que a intimação, conforme o Art. 269 do CPC/15, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Tal disposição evidencia que a parte agravada estava ciente não apenas da decisão liminar, mas também das consequências associadas ao não cumprimento. Adicionalmente, é imperativo considerar o Art. 537, §4o, do CPC/15, que afirma que a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão. Este artigo reitera a responsabilidade da parte requerida em cumprir as determinações judiciais desde que tenha ciência da necessidade de fazê-lo, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, sendo a multa uma delas. Mais ainda, a Súmula 410 / STJ dispõe que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Neste aspecto, a parte requerida, ao interpor embargos de declaração contra a decisão interlocutória e ao propor agravo de instrumento, demonstrou pleno conhecimento das exigências impostas pela decisão liminar. Por fim, é necessário discorrer sobre a jurisprudência do STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1030307 / SP, a qual esclarece que na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento será acrescido de multa, se não houver pagamento espontâneo no prazo estipulado. Esta jurisprudência reforça a irrelevância das alegações da parte agravada sobre falta de intimação específica, uma vez que seus atos processuais provam, sem margem de dúvida, que houve ciência da decisão e da imposição da multa.” (ID 76032663, p.4). Sustenta: “A exclusão da multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, conforme determinado na decisão liminar, revela-se equivocada no contexto deste processo, e acarreta grave prejuízo à parte requerente. A imposição das chamadas "astreintes" foi inicialmente estabelecida como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação imposta ao requerido, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial. Conforme disposto no Art. 269 do CPC/15, que define intimação como o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, não resta dúvida que a parte requerida demonstrou pleno conhecimento das obrigações impostas pela decisão liminar. Isto se evidencia claramente pelos procedimentos adotados por seus representados legais, incluindo a juntada de procuração com poderes específicos para receber citações e intimações, evidenciando a ciência sobre os termos da decisão. Além disso, o Art. 537, §4o, do CPC/15 é claro ao determinar que a multa independe de requerimento da parte e será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão. Portanto, enquanto a obrigação não for cumprida, a multa, com o montante diário estipulado, deve ser aplicada para garantir que a parte requerida adote as medidas necessárias. Desconsiderar a aplicação desta multa diária compromete a efetividade da tutela inicialmente deferida. A jurisprudência do STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1590510 / MS reforça que a revogação expressa da multa diária acarreta inexigibilidade das "astreintes" apenas quando há sentença que revoga explicitamente a tutela de urgência. No caso em tela, não há sentença de revogação, sendo imperativo a manutenção da multa previamente estabelecida. A decisão ao excluir a multa sem a devida fundamentação, portanto, ignora a função das "astreintes" enquanto medida de garantia ao cumprimento da decisão, e destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.” (ID 76032663, p.P.5/6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A análise da presente situação revela a urgência e a necessidade da concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, dado o claro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que se apresenta. A exclusão da multa na fase de cumprimento de sentença tem o potencial de comprometer completamente a efetividade da tutela de urgência anteriormente deferida, conforme preconizado pelo Art. 300 do CPC/15, que dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, a manutenção da sanção pecuniária é essencial não apenas para assegurar a conclusão satisfatória do processo, mas também para evitar que a recorrente venha a sofrer prejuízos irreparáveis.” (ID 76032663, p.7). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, requer-se a este Tribunal que, após a análise criteriosa dos fundamentos apresentados, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão interlocutória que excluiu a multa do cálculo para cumprimento de sentença. Nesse sentido, solicita-se: a) Que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida Id. 246195004, a fim de que, em fase de cumprimento de sentença, no processo principal no 0745834-73.2024.8.07.0001, seja a parte agravada compelida ao pagamento da multa diária de R$ 1.000,00, referente aos dias de descumprimento da decisão interlocutória Id. 215668825, de 24/10/2025, até o limite de R$ 100.000,00, em favor da parte agravante; b) Que, ao final, seja reformada integralmente a decisão recorrida, restabelecendo-se a imposição das astreintes e assegurando o devido e efetivo cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida; c) Outrossim, solicita-se a intimação das partes para os devidos fins processuais, bem como se aguarda o deferimento pelas razões já expostas, promovendo, assim, a justiça e a eficácia dos atos judiciais; d) Por fim, protesta pela produção de provas admitidas em direito, caso necessário, e requer a intimação do agravado para apresentar as contrarrazões que entender cabíveis.” (ID 76032663, p.9). Preparo regular (ID 76032613). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por MAYARA OLIVEIRA VASCONCELOS contra BANCO VOTORANTIM S.A., pela qual a autora requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação ao Banco réu para promover a baixa no registro do gravame e na alienação fiduciária incidente sobre veículo (ID 215204600, origem). Pela decisão proferida em 24/10/2024, a tutela foi deferida: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são suficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão do documento de id. 215204624, em que a ré sinaliza a ocorrência de fraude praticada por terceiro e que irá providenciar a baixa do gravame. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, a fim de determinar ao banco réu que promova a baixa no registro de gravame e na alienação fiduciária incidente sobre o veículo HONDA / HR-V EXL 1.8 FLEXONE 16V 5P AUT. Placa/UF: Rbt0D01/GO Ano Fabricação/Modelo: 2021/2021 Chassi: 93HRV2870MK206197 Renavam: 01253893770, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC, citando-se e intimando-se as partes.” (ID 215668825, origem) Em 17/12/2024, o Banco réu informou o cumprimento da determinação judicial (IDs 221257282 e 221257283, origem). Pela sentença, pedidos julgados parcialmente procedentes: “Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1) DETERMINAR ao banco réu que promova a baixa no registro de gravame e na alienação fiduciária incidente sobre o veículo HONDA / HR-V EXL 1.8 FLEXONE 16V 5P AUT. Placa/UF: Rbt0D01/GO Ano Fabricação/Modelo: 2021/2021 Chassi: 93HRV2870MK206197 Renavam: 01253893770, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); e 2) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o e no art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 232356753, origem), grifei. Em 22/06/2025, MAYARA OLIVEIRA VASCONCELOS iniciou o cumprimento de sentença contra BANCO VOTORANTIM S.A., objetivando o pagamento de R$17.549,51, sendo R$10.000,00 referentes à multa por descumprimento da tutela concedida, R$5.363,53 referentes à condenação por danos morais com correção monetária e juros, R$159,56 referentes às custas iniciais e R$1.536,49 de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 240148859, origem). O Banco réu/executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou, em síntese, excesso de execução e cobrança indevida de astreintes em razão da não intimação pessoal do Banco para cumprimento da obrigação de fazer (ID 243010819, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada a exclusão da multa do cálculo apresentado (ID 246195004, origem). Muito bem. No cumprimento da obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Na hipótese, como bem definido pela decisão agravada, em consulta à aba de expedientes do PJe de 1o grau, verifica-se que o Banco réu/executado não foi intimado da decisão pela qual deferida a tutela de urgência, tampouco intimado pessoalmente. Assim, não é possível a cobrança de multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer porque a parte requerida não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 4. No que se refere ao cabimento da cobrança da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, o Enunciado no 410 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". De acordo com a aquela Corte Superior, o aludido enunciado continua hígido diante do Código de Processo Civil de 2015. Precedente. 5. Considerando que a obrigações impostas pela r. sentença foram realizadas dentro do prazo fixado de 10 dias, a partir da intimação pessoal do executado, não há que falar em pagamento de multa por descumprimento. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1833109, 07002358420198070002, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ALTERADA EM SEDE DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. De acordo com a regra do art. 537 do CPC, devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em observância ao entendimento fixado na Súmula 410 do c. STJ. ( ) 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1832592, 07075079620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora